Tribunal: TJMT
Processo: 1019251-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019251-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ROSA DO NASCIMENTO DUTRA registrado(a) civilmente como ROSA DO NASCIMENTO DUTRA - CPF: 012.210.891-45 (AGRAVADO), MARILENE NASCIMENTO ZEFERINO - CPF: 006.595.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ZEFERINO - CPF: 003.059.341-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCI ZEFERINO JUNIOR - CPF: 977.733.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PREVIPLAN CLUBE - CNPJ: 23.717.531/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROSA DO NASCIMENTO DUTRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO APRESENTAÇÃO DELIBERADA DE DOCUMENTOS - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação de multa por litigância de má-fé justifica-se quando demonstrado o intuito da parte em agir com deslealdade processual e o efetivo prejuízo à parte adversa, exatamente como no caso dos autos, em que o agravante vem protelando para carrear aos autos simples extrato bancário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022